Tribunal: TJSP
Processo: 2306665-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ção da ferramenta disponibilizada pelo CNJ por meio do Comunicado CG N. 394/2023 do TJSP – Execução que se realiza no interesse do credor – Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo executório – Dever de cooperação do juiz com a parte na concretização da atividade satisfativa – Inteligência dos artigos 4o, 6o, 139, IV, 772, III, e 797 do CPC – Orientação jurisprudencial atual sobre o tema que autoriza, de forma excepcional, a penhora de salário/benefício da parte executada, desde que antecedida de diligências malsucedidas para localização de bens e que seja reservada parcela dos ganhos do devedor para garantir a sua subsistência digna (EREsp 1.874.222-DF-STJ) – Acolhimento da diligência em apreço que não implica automático deferimento de eventual ato constritivo em benefício da parte exequente, dada a necessidade de provocação específica e apreciação judicial nesse sentido – Precedentes d esta C. Câmara e deste E. Tribunal Bandeirante – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2306665-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2026; Data de Registro: 03/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2026

Data de publicação:

03/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de pesquisa por intermédio do sistema PREVJUD – Acolhimento – Implementação da ferramenta disponibilizada pelo CNJ por meio do Comunicado CG N. 394/2023 do TJSP – Execução que se realiza no interesse do credor – Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de pesquisa por intermédio do sistema PREVJUD – Acolhimento – Implementação da ferramenta disponibilizada pelo CNJ por meio do Comunicado CG N. 394/2023 do TJSP – Execução que se realiza no interesse do credor – Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo executório – Dever de cooperação do juiz com a parte na concretização da atividade satisfativa – Inteligência dos artigos 4o, 6o, 139, IV, 772, III, e 797 do CPC – Orientação jurisprudencial atual sobre o tema que autoriza, de forma excepcional, a penhora de salário/benefício da parte executada, desde que antecedida de diligências malsucedidas para localização de bens e que seja reservada parcela dos ganhos do devedor para garantir a sua subsistência digna (EREsp 1.874.222-DF-STJ) – Acolhimento da diligência em apreço que não implica automático deferimento de eventual ato constritivo em benefício da parte exequente, dada a necessidade de provocação específica e apreciação judicial nesse sentido – Precedentes d esta C. Câmara e deste E. Tribunal Bandeirante – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.